Tribunal: TJMT
Processo: 1031249-11.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031249-11.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Demissão ou Exoneração, Apuração de Irregularidade no Serviço Público]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE NEVES FANTONI - CPF: 081.328.897-54 (APELANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO SUMÁRIA REALIZADA PELA CORREGEDORIA FAZENDÁRIA

APÓS NOTÍCIA DE SUPOSTO ESQUEMA DE CORRUPÇÃO NA SEFAZ/MT – REVISÃO, DE
OFÍCIO, DE TODOS OS SERVIÇOS FISCALIZATÓRIOS REALIZADOS POR SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL – CONTROLE JURISDICIONAL QUE SE LIMITA AO EXAME DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E ABUSO DE PODER – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DECRETO N. 232/2015 –
ILEGALIDADES NÃO EVIDENCIADAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

2. A determinação de
revisão de todos os serviços de fiscalização realizados por Fiscal Estadual de Tributos não implica em ofensa ao princípio da impessoalidade ou em abuso de poder, uma vez que realizado por autoridade competente, em sede de instrução sumária, não para a investigação pessoal do servidor público e, sim como medida de cautela, com vistas à garantir a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente, ante a gravidade dos fatos levados ao conhecimento da Corregedoria Fazendária, relativos a um suposto esquema de corrupção no âmbito da Secretaria Estadual Fazendária.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031249-11.2021.8.11.0041

APELANTE: ANDRE NEVES FANTONI

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANDRÉ NEVES FANTONI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória movida pelo ora Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam o reconhecimento da nulidade dos procedimentos investigativos realizados pela Corregedoria Fazendária por meio das Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ.

Não houve condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 163488729), o Apelante, defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença recorrida, ressaltando que, restou devidamente evidenciada a ilegalidade dos processos administrativos disciplinares movidos em seu desfavor, na condição de então servidor público fazendário (Fiscal de Tributos Estaduais da SEFAZ/MT), em especial, ao princípio da impessoalidade, uma vez que a investigação da Corregedoria Fazendária não pode ser utilizada como meio investigativo de toda a vida pregressa do servidor e de todos os atos anteriormente executados (revisões fiscais nos pareceres elaborados pelo Apelante enquanto fiscal de tributos da SEFAZ); devendo se ater à apuração de fatos específicos, objeto de denúncia.

Sustenta que, os atos administrativos questionados representam abuso de poder, por ter a investigação recaído na pessoa do servidor e não em atos supostamente cometidos por ele, além de não ter sido observada a legislação aplicável à espécie (Decreto n. 6.213/2005), que determina o rito a seguir em caso de revisão do serviço de fiscalização já executado.

Por fim, destaca o dever de indenização em decorrência do ato ilícito praticado pelo Apelado.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, no sentido de
declarar nula as Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ, ou qualquer outra da qual não tenha acesso o Autor e que tenha por objeto a investigação de atos indefinidos e não delimitados, bem como todos os atos decorrentes, em especial, os Relatórios Parciais e os Processos Administrativos Disciplinares que surgiram destes e seus eventuais desdobramentos.

A certidão de ID n. 163488730 atesta a tempestividade recursal e a certidão de ID n. 164245191 atesta que o Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos.

As contrarrazões vieram no ID n. 163488732, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, disponível no ID n. 170170189, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANDRÉ NEVES FANTONI
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória movida pelo ora Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, que objetivavam o reconhecimento da nulidade dos procedimentos investigativos realizados pela Corregedoria Fazendária por meio das Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ.

Não houve condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, impende ressaltar que, a análise do presente recurso se limita
aos aspectos legais da investigação levada a efeito pela Corregedoria Fazendária da SEFAZ/MT, por meio das Ordens de Serviço no 67/2017/COFAZ/SEFAZ e 058/2018/COFAZ/SEFAZ.

Como se sabe, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar".

(STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

X. Segurança denegada.

(STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

No mesmo sentido é o ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
in verbis:

Permitido ao Poder Judiciário examinar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formalidades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites da sua competência funcional (...)

(
In
Direito Administrativo Brasileiro; 30a ed. atualizada por Azevedo, Eurico de Andrade; Aleixo, Délcio Balestero Aleixo; Filho, José Emmanuel Burle; São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2005; p. 677).

Após detida análise dos autos em comento, tenho que razão não assiste ao Apelante, porquanto em que pese sua irresignação, restou evidenciada a legalidade dos atos administrativos questionados, com base no Decreto n. 232/2015, de 24-8-2015, que aprovou o novo regimento interno da Corregedoria Fazendária.

In casu
, em que pesem os argumentos apresentados, observa-se que os
atos administrativos questionados (que determinaram a revisão de ofício dos serviços fiscalizatórios realizados pelo ora Apelante) foram realizados com observância aos critérios de competência,
forma, objeto, finalidade e motivo, ante a existência de procedimento de instrução sumária n. 030/2017/COF/SEFAZ, instaurado para a apuração de denúncia anônima recepcionada na Corregedoria Fazendária acerca de subversão das finalidades administrativas pelo uso ilegal e imoral do cargo de Agente de Tributos Estadual (ID n. 163488156).

Importante esclarecer que acerca da competência da Corregedoria Fazendária o art. 10 do referido Decreto assim estabelece:

I - executar inspeção, correição e auditoria interna no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, visando à regularidade dos procedimentos e à correta aplicação da legislação pertinente;

II -
revisar e acompanhar os trabalhos de fiscalização e arrecadação de tributos estaduais, inclusive junto a contribuintes, para suprir lacunas ou apurar irregularidades;

III - receber e apurar denúncias ou representações de irregularidades ou desvios de conduta funcional e promover os procedimentos disciplinares cabíveis, nos termos da legislação aplicável;

IV - convocar servidor fazendário, terceirizado ou estagiário, para prestar esclarecimentos e informações de interesse da Administração Pública;

V - coletar, com autorização do Corregedor Fazendário, junto a quaisquer órgãos ou entidades, públicos ou privados, desta ou de outras unidades da Federação, inclusive contribuintes, dados e informações, no interesse das ações desencadeadas pela Corregedoria Fazendária, analisando-os em caráter sigiloso;

VI - requisitar informações junto a particulares ou quaisquer órgãos da administração pública estadual, bem como realizar diligências necessárias para exame da matéria de sua área de atuação, analisando-as em caráter reservado;

VII - manter sistema de pesquisa, coleta de dados e seleção de informações sobre assuntos de interesse da sua área de atuação;

VIII - realizar sindicância para apurar irregularidades ou desvio de conduta funcional;

IX - assessorar o Secretário de Estado de Fazenda, nas questões de natureza disciplinar, bem como na constituição de comissão de processos administrativos disciplinares;

X - realizar inspeções, correições, diligências e verificações nos órgãos da Secretaria de Estado de Fazenda;

XI - sugerir medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços fazendários;

XII - recomendar, fundamentadamente ao Secretário de Estado de Fazenda, a aplicação de qualquer espécie de sanção disciplinar ou medidas preventivas;

XIII - propor, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, a instauração de procedimento administrativo disciplinar contra servidores da SEFAZ;

XIV - propor, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, a alteração de normas ou procedimentos que visem melhorar ou aperfeiçoar a eficácia do sistema de controle interno, com vistas à prevenção de irregularidades;

XV - sugerir, motivadamente, ao Secretário de Estado de Fazenda, o afastamento de servidor público que esteja sendo submetido à correição, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando cabível;

XVI - julgar os processos de Sindicância, envolvendo servidores públicos da SEFAZ, e aplicar as sanções administrativas correspondentes e as que lhe forem delegadas;

XVII - divulgar e fazer cumprir normas sobre a disciplina, aplicáveis aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda, mantendo estreito relacionamento com entidades de classe dos servidores fazendários, com o objetivo de obter colaboração para o desenvolvimento de trabalhos inerentes à ética profissional;

XVIII - proceder ao acompanhamento e revisão dos serviços de fiscalização, inclusive durante a sua realização;

XIX - elaborar trabalho técnico-educativo preventivo com o objetivo de reduzir irregularidades no âmbito Fazendário;

XX - solicitar a instauração de inquérito policial sempre que o fato caracterizar ilícito penal ou apontar participação de terceiros não pertencentes ao quadro de servidores da Secretaria.

XXI - elaborar o regimento da Corregedoria Fazendária, para apreciação do Secretário de Estado de Fazenda;

XXII - expedir ou aprovar os atos administrativos relativos às suas atribuições;

XXIII - exercer outras atividades correlatas no âmbito da Corregedoria Fazendária, não descritas nos incisos anteriores que visem à realização dos objetivos propostos.

Por sua vez, estabelece o art. 23 do supracitado Decreto que,
a inspeção, correição, auditoria interna, acompanhamento,
revisão
, diligência e coleta de informações serão executadas pelos Agentes de Inspeção e Controle,
mediante ordem de serviço expedida pelo Corregedor Fazendário
,
exatamente como se deu no presente caso.

Veja-se
:

ORDEM DE SERVIÇO N. 067/2017/COFAZ/SEFAZ (ID n. 163488151)

O Corregedor Fazendário, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Fazendária, aprovado pelo Decreto n. 232, de 24 de agosto de 2015 e;

Considerando o Relatório n. 001/UERP/SARP/2017 e 002/UERP/SARP/2017 – Processos de Impugnação de Lançamento de Crédito Tributário julgados pelos servidores André Neves Fantoni e Alfredo Menezes de Mattos Júnior, encaminhados à COFAZ pela CI n. 011/2017-SARP-SEFAZ/MT, de 04/08/2017.

RESOLVE:

1.

Designar o servidor Nelson Barbosa Alves – Fiscal de Tributos Estaduais, Agente de Inspeção e Controle Interno e Lydia Xavier Bomfim – Fiscal de Tributos Estaduais, para que procedam à revisão dos julgamentos proferidos pelos mencionados servidores, nos processos relacionados, com exceção daqueles contemplados pelas Ordens de Serviço n. 013, 039, 040, 056/COFAZ/SEFAZ.

2.

Determinar que os trabalhos sejam executados no prazo de 30 (trinta) dias úteis observados os parâmetros legais e em especial, o disposto no Regimento Interno da Corregedoria Fazendária, aprovado pelo Decreto n. 232, de 24/8/2015.

ORDEM DE SERVIÇO N. 058/2018/COFAZ/SEFAZ (ID n. 163487698)

O Corregedor Fazendário, no uso das atribuições, que lhe são conferidas pelo art. 10, inciso II, do Regimento Interno da Corregedoria Fazendária, aprovado pelo Decreto n. 232, de 24 de agosto de 2015 e;

Considerando o prot. 268710/2018, Ofício n. 315/2018/PDAPOT-yp, de 25/05/2018, em que o Ministério Público solicita continuidade dos trabalhos de Revisão de todos os julgamentos proferidos pelos servidores: André Neves Fantoni, Farley Coelho Moutinho e Alfredo Menezes de Mattos Júnio.

Considerando os Relatórios encaminhados pela UERP, conforme Despacho n. 0228/2018 e Informação n. 052/UERP/SARP/2018, em resposta à CI n. 048/2018/COFAZ/SEFAZ, de 30/5/2018.

RESOLVE:

3.

Designar o servidor Nelson Barbosa e Rosely Maria Tadeu de O. Souza e Silva, ambos Fiscais de Tributos Estaduais e Agente de Inspeção e Controle Interno para que procedam à revisão dos julgamentos proferidos pelos servidores acima mencionados, nos processos relacionados nos Relatórios referenciados na Informação n. 052/UERP/SARP/2018, em resposta à CI n. 048/2018/COFAZ/SEFAZ, de 30/5/2018, excetuados aqueles contemplados pelas Ordens de Serviço n. 013, 039, 040, 056 e 067/2017/COFAZ/SEFAZ.

4.

Determinar que os trabalhos sejam executados no prazo de 60 (sessenta) dias úteis observados os parâmetros legais e em especial, o disposto no Regimento Interno da Corregedoria Fazendária, aprovado pelo Decreto n. 232, de 24/8/2015.

5.

Recomenda-se, dada a complexidade dos procedimentos, que sejam elaborados Relatórios Parciais, a medida que os trabalhos sejam desenvolvidos, apresentado após a conclusão, relatório final circunstanciado.

É possível concluir que, na presente hipótese, a determinação de
revisão de todos os serviços de fiscalização realizados pelo ora Apelante não implica em ofensa ao princípio da impessoalidade ou em abuso de poder, uma vez que os atos administrativos questionados foram realizados pela autoridade competente, em sede de instrução sumária, não para a investigação pessoal do Apelante e, sim como medida de cautela, com vistas à garantir a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente, ante a gravidade dos fatos levados ao conhecimento da Corregedoria Fazendária, relativos a um suposto esquema de corrupção no âmbito da SEFAZ/MT.

Ressalto, por oportuno, que, a legislação de regência determina que
à revisão aplicam-se os mesmos procedimentos fiscais utilizados pelo executor da ação fiscal, salvo se esta foi executada de modo irregular, com má fé, simulação, fraude ou dolo, in verbis:

Art. 27 O acompanhamento fiscal realizar-se-á em conjunto com o executor do serviço e a revisão do trabalho fiscal será realizada sobre serviço de fiscalização já executado.

§ 1o À revisão aplicam-se os mesmos procedimentos fiscais utilizados pelo executor da ação fiscal, salvo se esta foi executada de modo irregular, com má fé, simulação, fraude ou dolo.

§ 2o A revisão não é meio primário de constituição de crédito tributário sim modo de assegurar a apuração e o combate à improbidade administrativa e ao desvio de conduta de servidor e, objetivando identificar a regularidade do procedimento e a correta aplicação da legislação vigente pelo agente.

Frisa-se, ainda, que, não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) aos procedimentos de natureza investigativa, preliminar e facultativa, os quais se prestam a outros fins e possuem regramento próprio.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR –POSTERIOR PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PROIBIÇÃO DE EXONERAÇÃO QUANDO EM TRÂMITE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Em respeito ao princípio constitucional da separação dos poderes, é permitido ao Poder Judiciário apenas o controle da legalidade dos atos administrativos, bem como da regularidade dos procedimentos, sendo incabível qualquer análise de mérito.

2. Ausente ilegalidade ou irregularidade, não padece de qualquer nulidade o ato administrativo que, acatando pedido formulado de próprio punho pelo servidor, promove sua exoneração.

3. Ausente qualquer prova de que o ato administrativo de exoneração, realizado a pedido do próprio servidor, estivesse viciado por coação ou qualquer outro vício de consentimento, prevalece a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo (art. 373, I, do CPC).

4.
Não se aplicam de maneira irrestrita as disposições legais acerca do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) às Sindicâncias Administrativas, que, por sua natureza investigativa, preliminar e facultativa, prestam-se a outros fins e possuem regramento próprio.
Não há vedação legal à exoneração de servidor no curso de processo de sindicância.

5. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10032188820188110007 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 3/5/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/5/2022). [Destaquei]

Assim, não há qualquer possibilidade de aplicação do Decreto n. 6.213/2005 ao presente caso, uma vez que ao tempo em que os atos administrativos foram realizados, a referida legislação já se encontrava revogada pelo Decreto n. 232/2015, de 24-8-2015.

Destaca-se, por fim, que, diante da evidente legalidade dos atos administrativos impugnados, não há que se falar em indenização por dano moral.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023